Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700707-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO UBIRACI BAPTISTA SALLES BRANDIZZI AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para que seja suspensa a penalidade imposta ao agravante em processo administrativo que culminou com a imposição de suspensão do direito de dirigir. Afirma que houve prescrição da pretensão estatal. Pede a antecipação de tutela. DECIDO Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Concedo a gratuidade de justiça à agravante. Anote-se. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Conforme informações prestadas pelo Distrito Federal nos autos de origem: “(...) 6.1) Não houve a incidência de prescrição punitiva, uma vez que a infração foi cometida em 22/10/2011; o condutor foi notificado da abertura do processo administrativo de suspensão em 10/12/2015, o que configura um marco interruptório; e a notificação da imposição da penalidade ocorreu em 08/01/2019. Ou seja, não transcorreu o período de 5 (cinco) anos especificados pelo artigo 22 da Resolução 182/2005 do Contran, cuja aplicabilidade é confirmada pelo Parecer Projur/Detran-DF no 14/2019; 6.2) Não operou-se a prescrição intercorrente, alisando segundo as disposições da Nota Jurídica N.o 23/2021 - DETRAN/DG/PROJUR, que utilizou com referência a legislação em vigor, qual seja: artigo 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99; 6.3) Não ocorreu a prescrição executória, pois o condutor foi notificado para o cumprimento da penalidade em 08/01/2019 e, por isso, não transcorreu 5 (cinco) anos, conforme exige o artigo 22 da Resolução 182/2005 do Contran e o Parecer Projur/Detran-DF no 14/2019.(...)" Portanto, não se verifica, para além da dúvida razoável, a existência de prescrição, seja punitiva ou executória, da infração cometida, o que afasta a probabilidade da existência do direito invocado. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora